Tribunal: STF
Processo: Rcl 51978
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Bercosul Ltda. e Thyssenkrupp Metalurgica Santa Luzia Ltda opõem tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual deferi a medida liminar nestes autos para determinar a suspensão do trâmite dos seguintes processos: ACP nº 0010756-07.2019.5.03.0095, MS nº 0010912- 52.2020.5.03.0000, MS nº 0012391-80.2020.5.03.0000 e TutAntAnt nº 0011599- 92.2021.5.03.0000.



    As embargantes afirmam que a decisão é omissa, pois 



    “[f]oi solicitada informações ao Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Santa Luzia (ACP nº 0010756-07.2019.5.03.0095), no entanto, informa a embargante que nesse ínterim da distribuição da Reclamação e decisão cautelar, o processo foi encaminhado para o Tribunal Regional diante da interposição de Recurso Ordinário pela ora embargante. Dessa forma, atualmente, o processo encontra-se na 6ª Turma do TRT da 3ª Região, mais especificamente no Gabinete da Desembargadora n. 20, Dra. Lucilde D’Ajuda Lyra de Almeida. 



    (...)



    Por tais fundamentos, requer a complementação da decisão para que seja solicitada informações, também, a relatora do processo ACP nº 0010756-07.2019.5.03.0095.”. 



    Ademais, alegam a existência de uma segunda omissão na decisão, vez que



    “[a] determinação constante no MS 0012391-80.2020.5.03.0000 (já anexada aos autos) que modificou o intervalo intrajornada para 1 hora, foi de cumprimento imediato, sob pena de multa de R$1.000,00, a cada constatação. Ressalta-se ainda que, a referida decisão foi ratificada na Sentença da Ação Civil Pública (ACP 0010756- 07.2019.5.03.0095), e novamente ratificada em Acórdão do TRT da 3ª Região, em anexo. 



    Portanto Exa., desde de dezembro de 2020, a embargante vem cumprindo uma decisão liminar que precocemente apreciou o mérito, em total desrespeito a decisão dessa Suprema Corte.



    (...)



    Contudo Exa., no dispositivo da decisão cautelar restou decidido apenas, a suspensão dos processos, sem manifestação expressa sobre o intervalo intrajornada que foi alterado desde 04.12.2020.



    (...)



    Por essa razão, tendo em vista que V. Exa. acolheu o pedido liminar e determinou a suspensão dos processos, requer a embargante também, manifestação sobre a cassação da decisão de mérito reclamada, ratificada na ACP 0010756-07.2019.5.03.0095, que precocemente modificou o intervalo consignado em Acordo Coletivo e determinou imediatamente o cumprimento das obrigações, sob pena de multa a cada constatação.”. 



    Requerem o acolhimento dos declaratórios.



    É o relatório. Decido.



    Os presentes embargos merecem ser parcialmente acolhidos.



    Explico.



    De início, não merecem prosperar as alegações da parte quanto à omissão no tocante ao pedido de informações ao TRT da 3ª Região, em razão da interposição de recurso ordinário.



    Isso porque, nas informações prestadas pela autoridade reclamada, no que se refere aos autos da ACP nº 0010756-07.2019.5.03.0000, a Desembargadora relatora manifestou-se acerca do recurso julgado em 15/3/22, não havendo razões para que sejam solicitados novos esclarecimentos (e-docs. 26 e 30).



    Por outro lado, em relação à suposta omissão quanto ao pedido de cassação da decisão de mérito proferida nos autos da ação civil pública, a questão merece ser novamente analisada.



    Conforme consignado na decisão ora embargada, tenho que, no caso em tela, o beneficiário pleiteou na ação civil pública a condenação das ora reclamantes pela supressão parcial do intervalo intrajornada, sendo incontroverso nos autos que a redução do intervalo intrajornada era apoiada em acordo coletivo. 



    Consta expressamente do dispositivo da sentença:



    “ISTO POSTO, nos autos da ação civil pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de THYSSENKRUPP METALÚRGICA SANTA LUZIA LTDA e BERCOSUL LTDA., conforme fundamentação supra, parte integrante deste dispositivo, decido rejeitar as preliminares, a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para: 



    a) condenar a segunda reclamada ao cumprimento das seguintes obrigações da fazer e não fazer, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por constatação de descumprimento, nos termos do artigo 537 do CPC: 



    1 - abster-se de exigir dos seus empregados jornada extraordinária superior ao limite máximo de 2 horas diárias, conforme preceitua o art. 59, § 2º, da CLT, excetuando-se as hipóteses restritivas capituladas no art. 61 da CLT;  



    2 - conceder aos seus empregados intervalo para repouso e alimentação de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de seis horas, conforme o art. 71 da CLT;” (e-doc. 16, p. 176 - grifei).



    Em juízo de delibação, entendo que a ordem de sobrestamento nacional de processos não retira a competência cautelar dos juízos da origem, não havendo falar em cassação da decisão (proferida, inclusive, sob o manto de decisão judicial de instância superior), entretanto, a fixação de multa para cumprimento da sentença tem, em alguma medida, natureza de execução provisória, a qual não se exime do alcance da ordem de sobrestamento, 



    Isso porque a fixação de multa em sentença que determina obrigação de fazer e de não fazer constitui provimento a fim de dar efetividade à decisão judicial, tendo natureza de antecipação de mérito. Não estando a decisão no processo em referência transitada em julgado, a execução imediata e coercitiva do provimento revela aparente descumprimento à ordem de sobrestamento exarada por Suprema Corte.



    Ressalto, todavia, que este deferimento liminar tem caráter provisório, o que não impede novo reexame da controvérsia quando da análise do mérito da presente reclamação.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para complementar a decisão anterior em que deferi a liminar para que a suspensão se estenda aos efeitos da sentença proferida nos autos da ACP nº 0010756-07.2019.5.03.0000, apenas no tocante à fixação de multa em razão de descumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas.



    Notifique-se as autoridades reclamadas.



    À Secretaria, para que reitere o pedido de informações ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, somente no que diz respeito ao MS nº 0010912-52.2020.5.03.0000 e ao MS nº 0012391-80.2020.5.03.0000. 



    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do TRT3, verifiquei que os mandados de segurança (MS nº 0010912-52.2020.5.03.0000 e MS nº 0012391-80.2020.5.03.0000) não se encontram suspensos, sendo que um deles foi enviado recentemente ao Tribunal Superior do Trabalho. Dessa forma, determino à Secretaria que extraia cópia das decisões proferidas liminarmente nesta reclamação e envie ao TST para as providências cabíveis.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente